Tribunal: TJDFT
Processo: 0714445-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, e devem ser rigorosamente observados.

2. Impõe-se a rejeição do recurso aclaratório quando ausentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que se mostra inviável nos seus estreitos lindes.

3. Recurso rejeitado.